Tribunal: CARF
Processo: 10805.901605/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901605/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.782 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação
da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal,
por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901605/2014-11
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901605/2014-11

Relatório
Trata-se
de
PER/DCOMP
15455.43344.150514.1.3.04-0002,
fls.
02-06,
transmitida para declarar compensação de crédito de PIS de dezembro/2012 em razão de
pagamento realizado a maior por meio de DARF quitado em 24/01/2013 no valor de R$
78.013,47. Valor Original do Crédito Inicial utilizado na compensação foi de R$ 38.505,16.
Foi proferido despacho decisório eletrônico não homologando a compensação,
sob o fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados
para quitação dos débitos declarados pelo contribuinte, não restando saldo disponível paro o
crédito pretendido, verbis:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 78.013,47
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Intimada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade informando que equivocadamente informou um valor devido de PIS para o mês
de dezembro/2012 na monta de R$ 78.013,47, com o consequente pagamento deste valor por
guia DARF no prazo de vencimento. Ao realizar a revisão de sua escrita, apurou que a base de
cálculo de receitas submetidas ao regime não cumulativo no período em referência foi de R$
2.394.443,19, o que representaria o valor de tributo devido na monta de R$ 39.508,31, em razão
da alíquota de 1,65 %.
Alega que houve mero erro de preenchimento da DCTF, que consiste em erro
formal e que não deve obstar seu direito material, juntando o DACON do período, fls. 125-139,
onde consta a informação da base de cálculo no valor de R$ 897.898,44, balancete, fls. 143-157
e demonstrativo com a listagem das notas fiscais, fls. 141-142.
A 5a Turma da DRJ/FOR proferiu o Acórdão 08-42.334, fls. 211-217, para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, argumentando pela falta de liquidez e certeza
do crédito pleiteado:
A fim de comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de
Compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração (...)
No presente caso, há inconsistência entre as declarações apresentadas (DCTF e
DACON) quanto ao valor devido da contribuição. Para que se decida qual valor deve
ser considerado correto é necessário que sejam trazidos aos autos elementos que
permitam justificar o erro ocorrido em uma delas. O interessado não trouxe prova hábil
e idônea a justificar o erro alegado, e a evidenciar a existência de vício de declaração na
DCTF em questão, que tem natureza de confissão de dívida. O Balancete e a tabela
apresentados (fls. 141 a 157) não são elementos suficientes para confirmação do direito
creditório declarado no PER/DCOMP.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901605/2014-11

Entendo que a comprovação do erro na DCTF e, por conseqüência, do pagamento a
maior, dependeria da apresentação de outros elementos, tais como, planilhas de cálculo,
registros contábeis, documentos, etc., capazes de convencer esta instância de julgamento
de que o valor correto é o que está lançado no DACON e não o declarado originalmente
na DCTF, sobretudo porque esta tem efeito constitutivo do débito e o DACON é
meramente informativo.
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, fls. 227-238, para repisar seus argumentos trazidos em sede
de manifestação de inconformidade, conforme síntese abaixo:
- Declarou equivocadamente em Declaração de Créditos Tributários Federais
(DCTF) o montante de R$ 78.013,47 de PIS devida em dezembro/2012, e quitado neste mesmo
valor, via DARF;
- Sustenta que a base de cálculo correta da PIS no mês de apuração foi de R$
2.394.443,19, devidamente informada no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON);
- A partir dessa base de cálculo, aplicando-se a alíquota de 1,65% sobre a base de
cálculo supramencionada, verifica-se que o valor de PIS não cumulativa a ser declarado na
DCTF deveria ser no valor de R$ 39.508,31;
- Diante dessa constatação do pagamento indevido, transmitiu o PER/DCOMP
para a restituição pela via da compensação;
- Afirma que as informações do DACON são suficientes para demonstrar o
equívoco;
- Sustenta também que juntou aos autos balancete e planilha em que se reconstitui
as atividades do período (fls. 141/157), trazendo a relação das notas fiscais, dos produtos
comercializados, além das alíquotas que deveriam ser aplicadas na tributação das receitas
decorrentes destas atividades, o que foi desconsiderado pela DRF/FOR quando do julgamento da
Manifestação de Inconformidade da Recorrente.;
- Pugna pela aplicação do princípio da verdade real e argumenta que a
Administração Pública pode rever seus atos de ofício, de forma que, analisando a documentação
da Requerente (DACON, balancete, planilhas de cálculo), poderá identificar que no ano de 2012,
competência de dezembro, houve o lançamento equivocado de valores em DCTF, legitimando-se
a integralidade da compensação realizada;
- Em caso de não concordância, requer seja determinada a conversão do
julgamento em diligência, como autoriza o art. 18 do Decreto no 70.235/72, com a intimação da
Recorrente para a apresentação dos esclarecimentos adicionais reputados úteis ao deslinde da
questão;
- Afirma que por homenagem a verdade real, a administração tem o dever de
trazer para o processo todo e qualquer elemento, dados, documentos ou informações, desde que
obtidos por meio lícitos (consoante o artigo 5o, LVI, da Constituição), a fim de obter a verdade
real da ocorrência, ou não, da obrigação tributária;
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901605/2014-11

- Sustenta que a negativa do crédito decorre de um preciosismo, o qual não pode
justificar a glosa de crédito que decorre meramente de preenchimento equivocado de DCTF;
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação,
passando a análise da controvérsia, fixada na demonstração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, decorrente da demonstração do equívoco no preenchimento da DCTF e no
reconhecimento do pagamento indevido.
Para o deslinde da causa, é essencial a análise da motivação da decisão que não a
compensação. Fundamenta-se a r. decisão, na falta de prova da liquidez e certeza do crédito
pleiteado pela Recorrente. Para a não homologação da compensação, a Secretaria da Receita
Federal consulta o sistema para acessar as informações declaradas pela Recorrente. Se na análise
destes dados for constatada uma declaração de dívida tributária por DCTF e o DARF
correspondente seu pagamento, não há pagamento a maior identificado, pois a DARF possui o
mesmo valor da dívida declarada.
O significado que se extrai do despacho decisório é que a Recorrente apresentou o
PER/DCOMP, mas não realizou a retificação da DCTF do período correspondente, para que o
valor da dívida constituída por declaração fosse inferior ao valor do DARF quitado. No sistema
da Receita Federal era esta a informação existente quando do despacho decisório proferido
nestes autos, daí porque não foi reconhecido este montante de crédito pleiteado pela Recorrente.
Após o despacho decisório, a Recorrente apresentou, juntamente com sua
manifestação de inconformidade, cópia do DACON e balancete para informar a base de cálculo
que entende por correta para fins de evidenciar o pagamento a maior.
Ressalte-se que esta colenda turma tem manifestado o entendimento de que a
retificação das declarações pode ser feita antes ou depois do despacho decisório. Este critério
temporal é irrelevante para fins de reconhecimento do direito creditório. Isso porque retificação
da DCTF e da DACON, por si só, não se presta para solidificar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a apresentação de provas idôneas, tais como
demonstrativos contábeis e documentos fiscais, para aferição do crédito. É necessário que o
contribuinte apresente provas para fins de demonstrar o seu equívoco no preenchimento das
declarações originais.
Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão no 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma a
retificação posterior ao Despacho Decisório, como é o caso em análise, não há impedimento
para o deferimento do pedido quando acompanhada de provas documentais comprovando a erro
cometido no preenchimento da declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901605/2014-11

documental hábil a demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita contábil
e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Esta colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF tem
manifestado entendimento no mesmo sentido, segundo a qual, em razão da verdade material, a
liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte pode ser demonstrada por outros
elementos de prova, independentemente da retificação da DCTF, conforme é possível constatar
pelo recente acórdão relatado pela ilustre conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação após o despacho
decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem
direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
(...)
Recurso Voluntário provido.
(Número do Processo 11060.900738/2013-11. Relatora SEMIRAMIS DE OLIVEIRA
DURO.Data da Sessão 17/04/2018. No Acórdão 3301-004.545)
No entanto, cabe à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito
pleiteado. Após o despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos contábeis, o que
não foi feito nem em sede de manifestação de inconformidade, tampouco em sede de Recurso
Voluntário.
Isso porque a partir do balancete apresentado, referente ao mês de competência,
não foi possível encontrar a receita bruta informada no DACON, até porque a empresa aufere
receitas tributadas tanto pelo regime cumulativo quanto no regime não cumulativo. Ademais, a
listagem de notas fiscais, fls. 141-142, nada mais é do que uma planilha elaborada pela própria
Recorrente e trazida aos autos para fins de demonstrar a base de cálculo do período não é
suficiente para a prova do crédito. Para a confirmação do crédito é necessária a apresentação da
contabilidade ou outro (s) documento (s) oficial (is) capaz (es) de demonstrar que a base de
cálculo corresponde exatamente ao valor informado no DACON, a fim de evidenciar o equívoco
da DCTF.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901605/2014-11

Em sede de recurso, ao invés de trazer documentos comprobatórios, devidamente
conciliados com o DACON, limitou-se a argumentar acerca do princípio da verdade material e
dos deveres de ofício da Administração Pública de rever as declarações do contribuinte e, se for
o caso, realizar diligência, tudo com o objetivo de se alcançar a verdade dos fatos.
No entanto, ao invés de falar que a Administração tem dever de ofício, caberia à
Recorrente realizar a prova de seu crédito, trazendo aos autos todos os elementos de prova que se
fizesse necessário para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Nem mesmo diligência fiscal poderia esclarecer e confirmar a existência do
crédito pleiteado, já que não há elementos probatórios a se confirmar. É de total interesse da
Recorrente, em casos de pedidos de ressarcimento e compensação, o esclarecimento e a prova de
seu crédito. Argumentos sem nenhum suporte documental, como o livros contábeis, ou invocar a
verdade material para afirmar que é dever da fiscalização analisar a documentação e conferir
com a DACON não são suficientes para evidenciar a liquidez e certeza de seu crédito.
Isso porque, como bem argumentado pela r. decisão guerreada, a comprovação do
erro de preenchimento na DCTF depende de apresentação de elementos de prova, como
documentos contábeis, para fins de evidenciar que o valor correto é o informado no DACON,
ainda mais se considerar que a DCTF constitui confissão de dívida e DACON é documento
informativo.
Por isso, entendo como corretos os fundamentos da r. decisão, motivo pelo qual os
adoto:
No presente caso, há inconsistência entre as declarações apresentadas (DCTF e
DACON) quanto ao valor devido da contribuição. Para que se decida qual valor deve
ser considerado correto é necessário que sejam trazidos aos autos elementos que
permitam justificar o erro ocorrido em uma delas. O interessado não trouxe prova hábil
e idônea a justificar o erro alegado, e a evidenciar a existência de vício de declaração na
DCTF em questão, que tem natureza de confissão de dívida. O Balancete e a tabela
apresentados (fls. 141 a 157) não são elementos suficientes para confirmação do direito
creditório declarado no PER/DCOMP.
Entendo que a comprovação do erro na DCTF e, por conseqüência, do pagamento a
maior, dependeria da apresentação de outros elementos, tais como, planilhas de cálculo,
registros contábeis, documentos, etc., capazes de convencer esta instância de julgamento
de que o valor correto é o que está lançado no DACON e não o declarado originalmente
na DCTF, sobretudo porque esta tem efeito constitutivo do débito e o DACON é
meramente informativo.
Isso porque é entendimento pacífico deste E. CARF no sentido de que nos pedidos
de restituição e compensação o ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não
tendo a Recorrente se desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901605/2014-11

excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES GIRARD.
Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não constam do original)
No mesmo sentido, o ilustre conselheiro Leonardo O. de Araújo Branco,
manifestou o entendimento de que nas declarações de compensação ou pedidos de restituição, o
ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco.
(Acórdão 3401-005.408. Relatora Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Data da
Sessão 24/10/2018.)
Neste diapasão, é de se negar o direito creditório pleiteado
Conheço do recurso voluntário, mas nego provimento
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital